Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714367-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS FERNANDO VIANA DE VIANA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. O recorrente teve o benefício de gratuidade de justiça indeferido e, por consequência determinou-se que promovesse e comprovasse o recolhimento do preparo recursal (ID 25885554). Por sua vez, o recorrente se limitou a recolher em dobro o valor do preparo, mas deixou de recolher o valor das custas processuais, na forma exigida pelo art. 54, parágrafo único da Lei. 9.099/1995, razão pela qual o Recurso Inominado interposto não foi conhecido. Inconformado o recorrente interpôs Agravo Interno em face da citada decisão (ID 25885554) que não reconheceu o Recurso Inominado por falta de recolhimento das custas processuais, o qual não foi provido. O Acórdão do Agravo Interno em Recurso Inominado manteve a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente A parte recorrente, então, requereu os benefícios da justiça gratuita, em Recurso Extraordinário. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 31615552), limitou-se a colacionar simples extrato de sua conta corrente (ID 32188748). Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido se deu sem qualquer lastro probatório das alterações fáticas de sua condição econômica. Frisa-se que a mera declaração da parte interessada, ou o simples extrato de conta corrente, não induz necessariamente à concessão do benefício. Nesse sentido, transcreve-se trecho do Acórdão de Agravo Interno em Recurso Inominado que manteve a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente: 2 – A gratuidade de justiça foi indeferida e no prazo conferido para o recolhimento das despesas processuais referente ao recurso a parte apenas demonstrou o pagamento do preparo, deixando de recolher as custas processuais. Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, ao demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia ao recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Por tais razões, denego o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A consequência lógica é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de realização do regular preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 4 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal